Tribunal: TJBA
Processo: 0502673-14.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502673-14.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO, SYNARA INACIA BARROS AMARO FERREIRA ROCHA, CLESSON MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO, SYNARA INACIA BARROS AMARO FERREIRA ROCHA, CLESSON MONTEIRO DE SOUZA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Ordinária. Custeio do Tratamento terapêutico pelo plano de saúde. Menor impúbere diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) - CID 10 F84.0-. Sentença que julgou
“
PROCEDENTE os pedidos para: A) DETERMINAR que a UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize o custeio integral do atendimento multidisciplinar prescrito ao autor, na forma e com os seguintes profissionais, da seguinte forma: semanalmente, e custeando diretamente, 02 (duas) sessões de Psicoterapia com a Dra. Marcela Batista, CRP 02/1690 e; 02 (duas) sessões de Terapia Ocupacional com a Dra. Karoliny Teixeira Santos, CREFITO 13513, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). B) CONDENAR a empresa ré a pagar o valor de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e sofrer a incidência de juros de moral C) CONDENAR a demandada no pagamento das custas processuais e honorários de advogado, este fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
”.
Em sede de Embargos de Declaração, a sentença dispôs
“
Ante o exposto, conheço dos presentes embargos para acolhendo-os integralmente e amparado no art. 487, I, do CPC, JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização, a título de danos materiais, formulado pelo autor em sua inicial, para condenar a empresa demandada a pagar todo gasto efetivado pelo mesmo, estritamente relacionado ao tratamento de saúde que lhe foi prescrito, em valor limitado ao que é pago aos profissionais credenciados ao seu convênio, que deverá ser apurado por meio de simples cálculo, incidindo sobre o mesmo correção monetária índice do INPC/IBGE a partir do desembolso de cada pagamento e juros moratórios de 1% ao mês contados da citação
”. Preliminares rejeitadas. Mérito. Ab initio
, é importante ressaltar que o contrato celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser analisado à luz deste. Consta no Relatório Médico a prescrição de “
acompanhamento interdisciplinar (Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia e Terapia Ocupacional), com regularidade e por tempo indeterminado, sendo recomendadas duas sessões semanais com cada profissional”.
Desse modo, tendo em vista a natureza do direito a ser aplicado, deve o contrato celebrado entre as partes ser analisado de forma a proteger o consumidor hipossuficiente, em consonância com o 51, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, como a necessidade do tratamento multidisciplinar foi devidamente justificada pelo médico que acompanha o menor, profissional devidamente habilitado, não pode o plano de saúde se esquivar da prestação do serviço de saúde, sob pena de afronta às normas legais. Sendo o contrato de plano de saúde firmado com a finalidade de se obter amparo geral de assistência médica a riscos futuros à saúde, sobretudo em situações de necessidade e urgência, é de se reputar como abusiva

a conduta do plano de saúde. Quanto à alegação de ausência do referido tratamento no rol de procedimentos da ANS, não possui a guarita de afastar a responsabilidade do plano de saúde Apelante, especialmente porque a Jurisprudência dominante entende que a lista de procedimentos da referida Agência não acompanha a evolução do surgimento dos tratamentos, sendo esta meramente exemplificativa e imperioso que a saúde do paciente se sobreponha a tal questão. Assim, restou comprovada, pelo

Apelado,
a conduta ilícita do
Apelante,
sem que esse se desincumbisse de afastar tais alegações, restou evidenciada a necessária reparação pelo dano moral
sofrido, nesse prisma, o quantum compensatório por dano moral tem de ser razoável e proporcional ao poder econômico-financeiro do ofensor, à sua culpabilidade e ao grau do dano, de forma a não se tornar inexpressivo e insignificante, escapando à sua função penalizadora e pedagógica. Valor majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda,
no caso comento, o plano de saúde não ofertou o tratamento multidisciplinar nos estabelecimentos credenciados, nos moldes daquele prescrito pelos médicos que atendem o menor, razão pela qual o custeio da terapêutica deve se dar de maneira ampla e total, por reembolso integral do tratamento. Parecer ministerial pelo improvimento do recurso da UNIMED e pelo provimento do recurso do menor. Improvido o recurso do plano de saúde. Provido o recurso do menor beneficiário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis Simultâneas n.
º
0502673-14.2018.8.05.0146
, em que figuram como apelantes e apelados,
G. A. de A. N. neste ato representado por seus genitores, Srs. Rogério de Amorim Normanha e Patrícia de Souza Araújo
e a UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento
ao recurso da
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e, dar provimento ao recurso de

G. A. de A. N., representado por seus genitores, Srs. Rogério de Amorim Normanha e Patrícia de Souza Araújo
,
nos termos do voto do Relator.